Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028351-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA EMBARGADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 15:56:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator